Tribunal: TRF3
Processo: 5793329-27.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
293/789)

5793329-27.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE – RURAL - QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA - UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA - REQUISITOS PREENCHIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS ALTERADOS, DE OFÍCIO – SENTENÇA E TUTELA ANTECIPADA MANTIDAS – APELAÇÃO DO INSS NÃO PROVIDA.

1- A pensão por morte é benefício previdenciário instituído em favor das pessoas dependentes da pessoa segurada, de caráter personalíssimo destas, observada a ordem preferencial das classes previstas no artigo 16 da Lei no 8.213/91, possuindo a classe I dependência econômica presumida, devendo para as demais, a dependência ser comprovada (§ 4o).

2- Para obtenção da pensão por morte, deve a parte requerente comprovar o evento morte, a condição de segurado do falecido (pessoa aposentada ou não) e a condição de dependente do segurado (no momento do óbito), sendo o benefício regido pela legislação do instante do óbito (Súmula 340 do STJ), inclusive para definição do rol de dependentes.

3 – Existe início de prova material e as testemunhas confirmaram que o falecido trabalhou como rural até o seu falecimento.

4 - Não se pode esquecer que as relações de trabalho rural são marcadas pela informalidade, gerando ausência de registros escritos e desrespeito às exigências legais.

5 - Restou comprovada a condição de segurado rural do falecido.

6- Os documentos juntados e a oitiva das testemunhas são aptos a comprovar a existência de união estável entre a parte autora e o segurado falecido, e, uma vez comprovada a união estável, a dependência econômica é presumida.

7- Assim, presentes os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, a sentença deve ser mantida.

8- Considerando as evidências coligidas nos autos, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante do caráter alimentar do benefício, que está relacionado à sobrevivência de quem o pleiteia, deve ser mantida a tutela antecipada concedida na sentença.

9- Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, portanto, aplicam-se, (1)até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal; e, (2)na vigência da Lei no 11.960/2009, considerando a natureza não-tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo Egrégio STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam, (2.1) os juros moratórios serão calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e (2.2) a correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E.

10- Apelação não provida. Correção monetária e juros de mora alterados, de ofício.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5793329-27.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA JOSE DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: ELIAS SALES PEREIRA - SP304234-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5793329-27.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA JOSE DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: ELIAS SALES PEREIRA - SP304234-N

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA):

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em ação ajuizada por Maria José de Souza objetivando a concessão de pensão por morte, em virtude do falecimento do companheiro, Sr. José Vieira Lopes, em 23/10/2013.

A r. sentença julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder à autora o benefício previdenciário de pensão por morte, e abono anual, previsto no art. 40 e parágrafo, da Lei no 8.213/91, a partir do requerimento administrativo (16/06/2016), com parcelas em atraso corrigidas monetariamente pelo INPC (art. 41-A da Lei 8.213/91) e juros de mora de 0,5% ao mês (art. 1o - F da Lei no 9.494/97), condenou o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ, e deferiu tutela antecipada de urgência.

Em suas razões de apelação, o INSS pleiteia a reforma da sentença sustentando a inexistência de direito à pensão por morte em razão da falta de comprovação da qualidade de segurado especial ou empregado rural do falecido, ausência de comprovação de união estável e condição de dependente da apelada. Subsidiariamente, requer que as prestações em atraso sejam corrigidas pela TR.

Regularmente processado o feito, com contrarrazões, os autos subiram a este Eg. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5793329-27.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA JOSE DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: ELIAS SALES PEREIRA - SP304234-N

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA):

Recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A pensão por morte é benefício previdenciário instituído em favor das pessoas dependentes da pessoa segurada, de caráter personalíssimo destas, observada a ordem preferencial das classes previstas no artigo 16 da Lei no 8.213/91, possuindo a classe I dependência econômica presumida, devendo para as demais, a dependência ser comprovada (§ 4o).

Vejamos:

"Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011).

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)

§ 1o A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§ 2o O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

§ 3o Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada."

O rol das pessoas dependentes no âmbito previdenciário é taxativo, estando restrito ao texto legal, não se confundindo com os critérios de relação de dependência da legislação civil ou tributária, onde essa relação pode apresentar amplitude maior (v.g. filha ou filho com até 24 anos, se ainda cursando escola superior ou técnica de 2o grau - art. 35, incisos III e V, e parágrafo 1o, da Lei no 9.250/95; ou na hipótese de alimentos, conforme artigos 1.694 e seguintes do Código Civil).

Portanto, nesta seara, não há margem para o Poder Judiciário valorar o injusto, pois a lei fixa de forma rígida os parâmetros a serem observados.

Para obtenção da pensão por morte, deve a parte requerente comprovar o evento morte, a condição de segurado do falecido (pessoa aposentada ou não) e a condição de dependente (no momento do óbito), sendo o benefício regido pela legislação do instante do óbito da pessoa segurada (Súmula 340 do STJ), inclusive para definição do rol de dependentes.

O benefício independe de carência (art. 26, I, c/c art. 77 e parágrafos da Lei 8.213/1991 com a redação da Lei 9.032/1995), sendo seu valor equivalente a 100% do valor da aposentadoria que a pessoa segurada recebia ou daquela a que teria direito se estivesse recebendo benefício de aposentadoria por invalidez, na data de seu falecimento, e, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais, revertendo em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.

Segundo a redação da Lei 9.032/1995, artigo 77, §2o, a parte individual da pensão extingue-se:

I - pela morte do pensionista;

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela emancipação ou ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido;

III – para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez.

Por fim, a data do início do benefício será a data do óbito do segurado, se requerido no prazo de 30 dias do evento, ou a data do requerimento administrativo, se requerido após esse prazo. No caso de morte presumida, após a decisão judicial (art. 74, incisos I, II e III, da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997).

CASO CONCRETO

A parte autora pretende a concessão do benefício de pensão por morte em virtude do falecimento de seu companheiro, Sr. José Vieira Lopes, em 23/10/2013.

Para concessão da pensão por morte são necessários três requisitos: a) a comprovação do óbito ou morte presumida do segurado; b) a qualidade de segurado do falecido; c) a existência de beneficiário dependente do falecido.

No presente feito, a morte está comprovado pela certidão de óbito juntada (ID 73746422, pág. 1).

Resta comprovar a qualidade de segurado do falecido, bem como a existência de união estável entre a parte autora e o ‘de cujus’, e sua consequente dependência econômica.

O “de cujus” possuía registros na CTPS como trabalhador rural, (ID 73746423, pág. 1 a 7), o que pode ser observado também no CNIS (ID 73746451, pág. 1 a 8). Além disso, na certidão de nascimento do filho Valdir de Souza Lopes, consta a profissão do pai como lavrador (ID 73746421, pág. 2); e na certidão de óbito consta que o falecido era lavrador (ID 73746422, pág. 1 e 2).

Ademais, as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que conhecem o falecido e a parte autora há mais de 10 anos, que trabalharam com o “de cujus” na roça, em lavoura de algodão, feijão e mandioca, e também nas usinas, cortando cana. Disseram ainda que o “de cujus” trabalhou no campo até o seu falecimento.

Na carteira de trabalho consta que o falecido saiu de seu último emprego no dia 02/03/2009 (ID 73746423). As testemunhas afirmaram que o 'de cujus' trabalhou no campo até o seu falecimento.

Salienta-se que não se pode esquecer que as relações de trabalho rural são marcadas pela informalidade, gerando ausência de registros escritos e desrespeito às exigências legais.

Assim, diante das provas apresentadas, restou comprovada a qualidade de segurado do falecido.

A união estável entre o segurado falecido e a parte autora pode ser comprovada pela existência de filhos em comum, conforme certidões de nascimento apresentadas (ID 73746421, pág. 1 e pág. 2), comprovantes de residência que confirmam que ambos moravam sob o mesmo teto (ID 73746426, pág. 1 e 2), e pelos depoimentos das testemunhas que confirmaram que a autora e o ‘de cujus’ viveram juntos em união estável, morando na mesma casa e se apresentando publicamente como um casal, até o seu falecimento, e que tiveram quatro filhos.

Provada a existência da união estável entre a parte autora e o segurado falecido, a dependência econômica é presumida, nos termos do § 4o, art. 16 da Lei no 8.213/91, e o INSS não apresentou nenhuma prova em sentido contrário.

Assim, preenchidos os requisitos necessários para a concessão do benefício de pensão por morte, nos termos do artigo 74 da Lei n° 8.213/1991, deve ser mantido o provimento que concede a pensão por morte, a partir do requerimento administrativo.

Quanto aos valores atrasados, vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral).

Tal índice deve ser aplicado ao caso, até porque o efeito suspensivo concedido em 24/09/2018 pelo Egrégio STF aos embargos de declaração opostos contra o referido julgado para a modulação de efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, surtirá efeitos apenas quanto à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, o que deverá ser observado na fase de liquidação do julgado.

E, apesar da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp repetitivo no 1.495.146/MG), que estabelece o INPC/IBGE como critério de correção monetária, não é o caso de adotá-lo, porque em confronto com o julgado acima mencionado.

Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos daqueles adotados quando do julgamento do RE no 870.947/SE, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento do Egrégio STF, em sede de repercussão geral.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, portanto, aplicam-se: (1)até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal; e, (2)na vigência da Lei no 11.960/2009, considerando a natureza não tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo Egrégio STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam, (2.1) os juros moratórios serão calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e (2.2) a correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E.

Por fim, considerando as evidências coligidas nos autos, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante do caráter alimentar do benefício, que está relacionado à sobrevivência de quem o pleiteia, deve ser mantida a tutela antecipada concedida na sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS, para manter a sentença que concedeu o benefício de pensão por morte e mantenho a tutela antecipada concedida. Altero, de ofício, a forma de correção monetária e juros moratórios.

É como voto.

/gabiv/kmb

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE – RURAL - QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA - UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA - REQUISITOS PREENCHIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS ALTERADOS, DE OFÍCIO – SENTENÇA E TUTELA ANTECIPADA MANTIDAS – APELAÇÃO DO INSS NÃO PROVIDA.

1- A pensão por morte é benefício previdenciário instituído em favor das pessoas dependentes da pessoa segurada, de caráter personalíssimo destas, observada a ordem preferencial das classes previstas no artigo 16 da Lei no 8.213/91, possuindo a classe I dependência econômica presumida, devendo para as demais, a dependência ser comprovada (§ 4o).

2- Para obtenção da pensão por morte, deve a parte requerente comprovar o evento morte, a condição de segurado do falecido (pessoa aposentada ou não) e a condição de dependente do segurado (no momento do óbito), sendo o benefício regido pela legislação do instante do óbito (Súmula 340 do STJ), inclusive para definição do rol de dependentes.

3 – Existe início de prova material e as testemunhas confirmaram que o falecido trabalhou como rural até o seu falecimento.

4 - Não se pode esquecer que as relações de trabalho rural são marcadas pela informalidade, gerando ausência de registros escritos e desrespeito às exigências legais.

5 - Restou comprovada a condição de segurado rural do falecido.

6- Os documentos juntados e a oitiva das testemunhas são aptos a comprovar a existência de união estável entre a parte autora e o segurado falecido, e, uma vez comprovada a união estável, a dependência econômica é presumida.

7- Assim, presentes os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, a sentença deve ser mantida.

8- Considerando as evidências coligidas nos autos, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante do caráter alimentar do benefício, que está relacionado à sobrevivência de quem o pleiteia, deve ser mantida a tutela antecipada concedida na sentença.

9- Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, portanto, aplicam-se, (1)até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal; e, (2)na vigência da Lei no 11.960/2009, considerando a natureza não-tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo Egrégio STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam, (2.1) os juros moratórios serão calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e (2.2) a correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E.

10- Apelação não provida. Correção monetária e juros de mora alterados, de ofício. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e alterar de ofício, a forma de correção monetária e juros moratórios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.